Tribunal: TJSP
Processo: 2225880-78.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Segundos embargos declaratórios. Repetem os mesmos argumentos.
O recorrente deseja obter usucapião de imóvel do qual diz ser possuidor (seria rural) sem que o processo de usucapião tenha sido concluído ou formalizado, porque, na sua ótima, o tempo de tramitação já seria suficiente. O Tribunal de Justiça de São Paulo declarou que não aceita essa proposta, por inclusive sonegar a possibilidade de

Ementa:
Segundos embargos declaratórios. Repetem os mesmos argumentos.
O recorrente deseja obter usucapião de imóvel do qual diz ser possuidor (seria rural) sem que o processo de usucapião tenha sido concluído ou formalizado, porque, na sua ótima, o tempo de tramitação já seria suficiente. O Tribunal de Justiça de São Paulo declarou que não aceita essa proposta, por inclusive sonegar a possibilidade de conferir a posse ad usucapionem, e não vai voltar atrás. O recorrente deve dirigir seu inconformismo aos Tribunais Superiores. O voto não possui omissões.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2225880-78.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Sumaré,
em que é embargante EBERVAL CESAR ROMAO CINTRA, são embargados
YOLANDA DANIELLI, LELIA CARNEIRO DE CAMPOS ACCIOLI, SAID JORGE
LOTEAMENTOS S/C LTDA, MATEUS DANIELI, MARIO DANIELLE NETO,
CLARISSE MILANI DANIELLI e LUCAS DANIELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225880-78.2020.8.26.0000/50001 - Sumaré - Voto no -
VOTO No 80968B
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2225880-78.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SUMARÉ
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANA LÚCIA GRANZIOL
EMBARGANTE: EBERVAL CESAR ROMAO CINTRA
EMBARGDOS: YOLANDA DANIELLI, LELIA CARNEIRO DE CAMPOS ACCIOLI, SAID
JORGE LOTEAMENTOS S/C LTDA, MATEUS DANIELI, MARIO DANIELLE NETO,
CLARISSE MILANI DANIELLI E LUCAS DANIELI
Segundos
embargos
declaratórios.
Repetem
os
mesmos
argumentos.
O recorrente deseja obter usucapião de imóvel do qual diz ser
possuidor (seria rural) sem que o processo de usucapião tenha sido
concluído ou formalizado, porque, na sua ótima, o tempo de
tramitação já seria suficiente. O Tribunal de Justiça de São Paulo
declarou que não aceita essa proposta, por inclusive sonegar a
possibilidade de conferir a posse ad usucapionem, e não vai voltar
atrás. O recorrente deve dirigir seu inconformismo aos Tribunais
Superiores. O voto não possui omissões.
Embargos rejeitados.
EBERVAL CESAR ROMAO CINTRA opõe embargos de
declaração contra acórdão assim ementado:

Embargos declaratórios.
Quando os recorrentes não peticionam declarando contrariedade com o
julgamento virtual, concordam com esse método de julgamento. Foi o que
ocorreu e não nulidade alguma.
Usucapião que tramita de forma física em Primeiro Grau e com tumulto;
necessidade de se confirmar, com certidão, de que houve citação de todos
os personagens da lide, o que não existe. Juntada desordenada de
documentos, o que elimina a certeza da ultrapassagem da fase essencial.
Não há contradição no voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225880-78.2020.8.26.0000/50001 - Sumaré - Voto no -
Pretende o recorrente obter, no Tribunal, a sentença que o Juízo de Primeiro
Grau não emitiu, ou que, independente da fase do processo, pelo tempo de
tramitação do feito, completou-se o prazo de usucapião (rural), como se não
tivesse importância o exame da natureza e qualidade da posse e eventuais
impugnações de proprietários ou outros interessados.
INADMISSIBILIDADE.
O resultado está mantido, rejeitados os embargos que acusam o voto
condutor de omisso, duvidoso, contraditório e ambiguo.
Rejeição.
O Tribunal não tem mais o que escrever para reafirmar quje
não há como declarar o domínio da propriedade. A usucapião é processo que
declara um direito (posse ad usucapionem) e o tempo, por si só, não basta. É
preciso conferir, avaliar e dar oportunidade para provas, sendo que o recorrente
insiste que cabe, desde logo, deferir o domínio que postula apenas e porque o
processo tramita há longo tempo. Esse argumento não é aceito porque contraria
a lógica de um processo democrático e institucionalizado com um objetivo
(escopo), que é o de conceder a propriedade a quem exerce posse ad
usucapionem. O recorrente quer ultrapassar todos os caminhos para chegar ao
fim, o que é inadmissível. E se entende que o direito lhe protege, recorra aos
Tribunais Superiores para obter a sua pretensão, porque aqui, no Tribunal de
Justiça de São Paulo, não vai ser possível, nesse momento e nessa fase,
reconhecer a usucapião. Não há mais nada o que dizer, data vênia.
Ficam os embargos rejeitados.

ENIO ZULIANI
Relator